Tribunal: STJ
Processo: 5018978-17.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976420 - SC
(2025/0237716-6)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
GABRIEL TRISTAO
ADVOGADOS
:
ALEXSANDRO GOMES DE AMORIM - PE035632
MOACIR MADEIRA - SC056330
AGRAVADO
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
:
ALEX SCHOPP DOS SANTOS - RS046350
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação

jurisdicional

adequada,

em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA57126800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d19fb28-398c-4fd3-8e40-cf53f13f0d4a

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:47:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d19fb28-398c-4fd3-8e40-cf53f13f0d4a

AgInt no RE nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976420 - SC
(2025/0237716-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL TRISTAO
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO GOMES DE AMORIM - PE035632
MOACIR MADEIRA - SC056330
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: ALEX SCHOPP DOS SANTOS - RS046350
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA56696725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:04
Código de Controle do Documento: 0e0938a1-acff-48cc-a193-5b7256f00900

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 402):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante impugna a aplicação do Tema n. 339 do STF por
entender que houve erro de premissa, reiterando que a tese do Tema em
questão valida decisões concisas que enfrentam a questão posta, mas não
autoriza o silêncio deliberado sobre pontos essenciais para o deslinde da
controvérsia.
Sustenta, também, a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF
porquanto o recurso extraordinário não pretende rediscutir os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial, mas aponta ofensa constitucional direta
praticada no julgamento desta Corte de Justiça, caracterizada pela omissão no
enfrentamento dos argumentos defensivos veiculados.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA56696725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:04
Código de Controle do Documento: 0e0938a1-acff-48cc-a193-5b7256f00900

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 427-434.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 324-329):
Documento eletrônico VDA56696725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:04
Código de Controle do Documento: 0e0938a1-acff-48cc-a193-5b7256f00900

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que
estão presentes os requisitos para o conhecimento e provimento
de seu recurso.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em
síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 489, § 1o, e 932,
IV, “b”, do Código de Processo Civil, e 2o, §§ 2o e 3o, do Decreto-
. Quanto à suposta ofensa ao
§ 1o, do
lei 911/1969
art. 489,
CPC, sustenta que a decisão não enfrentou todos os
argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador (e-STJ fls. 236-237).
Argumenta, também, que houve violação ao
IV, “b”, do
art. 932,
CPC, pois a decisão monocrática não conheceu do apelo,
amparada no referido artigo, sem enfrentar os temas relegados
pelo juiz de primeiro grau (e- STJ fls. 236-237). Além disso, teria
violado o
o, §§ 2o e 3o, do Decreto-
, ao não
art. 2
lei 911/1969
reconhecer a necessidade de efetiva entrega da notificação
extrajudicial para constituição em mora, conforme entendimento
do STJ (e-STJ fls. 237-238).
Alega que a jurisprudência do STJ exige a comprovação da
entrega da notificação, o que não ocorreu no caso, pois a
correspondência foi devolvida sem assinatura (fls. 237-238).
Haveria, por fim, violação aos princípios da colegialidade e do
devido processo legal, uma vez que o Tribunal de origem julgou
o mérito do recurso especial, cuja competência é exclusiva do
STJ (e-STJ fls. 238-239).
Ocorre, contudo, que as questões já foram enfrentadas pela
decisão recorrida, que analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta ao artigo 489, § 1o
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do
, pois não se constatam
CPC/2015
omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os
fundamentos dos julgados. " (AgInt no
,
AREsp n. 2.441.987/DF
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de
embargos de declaração na origem inviabiliza a análise da
apontada violação do
do
no recurso
art. 1.022
CPC/2015
especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à
Súmula no 284/STF
espécie." (AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 1.955.114/DF
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de
origem analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados,
sendo certo que a ausência de menção a um ou outro
argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de
se sustentar por si.
No caso em tela, o Tribunal de origem assim decidiu (e-STJ fls.
269-270):
No que concerne ao alegado desrespeito ao
§ 1o,
art. 489,
do CPC, o recurso excepcional não merece ser admitido.
Em uma análise prévia de admissibilidade, constato que o
acórdão abordou de maneira suficiente as questões
necessárias à solução da controvérsia. Não há indícios de
omissão por parte do Colegiado, negativa de prestação
jurisdicional ou falta de fundamentação, de modo que a
conduta da parte recorrente aparenta revelar sua intenção
de reexaminar o mérito.
Documento eletrônico VDA56696725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:04
Código de Controle do Documento: 0e0938a1-acff-48cc-a193-5b7256f00900

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC,
quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde
da controvérsia." (AgInt no
, relator
REsp n. 1.899.000/SP
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe de
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional,
tampouco
fundamentação
concisa
com
ausência
de
fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA.
MULTA
DIÁRIA.
REVISÃO
DA
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse
da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
,
AREsp n. 1.907.401/SP
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.746.371/PE
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025,
DJEN de
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca
dos temas indicados como omissos, a questão do direito
aplicado é matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo
cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos
tidos por violados não foram debatidos pela corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
),
CRFB/88
ao Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento
em recurso especial "das causas decididas, em única ou última
instância", uma vez que, presente a finalidade revisional da
insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento
originário a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
." (AgInt no
, relator
Súmula no 282/STF
AREsp n. 2.582.153/DF
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1022 DO
INOCORRÊNCIA.
CPC/15.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E

PREQUESTIONAMENTO.
7/STJ.
Documento eletrônico VDA56696725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:04
Código de Controle do Documento: 0e0938a1-acff-48cc-a193-5b7256f00900

AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
FUNDAMENTO
356/STF.
DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
.
SÚMULA 283/STF
DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados e dos argumentos invocados pelo
recorrente impede o conhecimento do recurso especial
(súmulas 282 e
).
356/STF
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.228.031/SP
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
)
30/8/2023.
No caso em tela, o Tribunal de origem, em sua decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, apontou que não foram
opostos embargos de declaração para provocar a Corte a se
manifestar sobre a suposta ofensa ao artigo 932, IV, b, do
Código de Processo Civil, demonstrando a ausência de
prequestionamento (e-STJ fl. 269.).
Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em
casos análogos:
[...]
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que
o acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por
violados ou da tese jurídica ora trazida a esta corte, de modo
que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso
especial, incide o disposto na
. " (AgInt no
Súmula no 282/STF
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.701.763/SC
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/12/2021,
)
13/12/2021.
Além disso, a análise dos autos indica que a corte de origem
adotou entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência
desta corte, o que atrai a incidência do comando da Súmula
n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, qual
seja, a necessidade de efetiva entrega da notificação
extrajudicial para constituição em mora, este colegiado vem se
manifestando da seguinte forma:
[...]
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a
superação do óbice da
exige que o
Súmula n. 83/STJ
recorrente colacione precedentes deste Superior Tribunal de
Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso em exame, o que não fez. Nesse
sentido:
[...]
A análise das razões recursais indica que, embora afirme a
superação dos óbices apontados, a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida
sem a necessidade de reanálise fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a parte
agravada não apresentou contrarrazões.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56696725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:04
Código de Controle do Documento: 0e0938a1-acff-48cc-a193-5b7256f00900

Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 367-368):
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada
omissão
examina todas as questões suscitadas pelas partes, de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza
omissão, pois a exigência de fundamentação não impõe o dever
de enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados,
bastando que a decisão demonstre claramente as razões de seu
convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem
orientação no sentido de que não é omissa nem carece de
fundamentação a decisão judicial que, embora decida em
sentido
contrário
aos
interesses
da
parte,
examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando
entendimento que ao órgão julgador parecia adequado à
(AgInt
solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie"
no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente
de fundamentação uma decisão tão somente porque suas
(AgInt no
alegações não foram acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A
contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se a
uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo
apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos
julgadores distintos não se confundem com contradição,
tratando-se, na verdade, de irresignação recursal incabível pela
via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta
obscuridade
quando a decisão é clara, inteligível e permite a adequada
compreensão de seus fundamentos e de sua conclusão. O fato
de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a
obscuridade decorre da ausência de clareza na exposição do
raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva da parte com
a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado
embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, o que não se verifica no caso
(AgInt no
, relator Ministro
concreto"
REsp n. 2.152.327/MG
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
.
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada
erro material
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos
elementos essenciais do processo. O erro material apenas se
caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como a
grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais
ou lapsos evidentes na numeração de dispositivos legais, o que
não se confunde com eventuais divergências interpretativas ou
jurídicas suscitadas pela parte.
Documento eletrônico VDA56696725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:04
Código de Controle do Documento: 0e0938a1-acff-48cc-a193-5b7256f00900

Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão
aqui
embargada,
observa-se
que
os
presentes
aclaratórios refletem mera irresignação da parte com o resultado
do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes
.
embargos de declaração
É como voto.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
Documento eletrônico VDA56696725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:04
Código de Controle do Documento: 0e0938a1-acff-48cc-a193-5b7256f00900

TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:04
Código de Controle do Documento: 0e0938a1-acff-48cc-a193-5b7256f00900

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AREsp 2.976.420 / SC
Número Registro: 2025/0237716-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50189781720238240930
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL TRISTAO
ADVOGADOS : ALEXSANDRO GOMES DE AMORIM - PE035632
MOACIR MADEIRA - SC056330
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS : ALEX SCHOPP DOS SANTOS - RS046350
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GABRIEL TRISTAO
ADVOGADOS : ALEXSANDRO GOMES DE AMORIM - PE035632
MOACIR MADEIRA - SC056330
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS : ALEX SCHOPP DOS SANTOS - RS046350
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - SC033906
Documento eletrônico VDA57117560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: f2727f3f-5ba4-4080-b538-3950e3679078

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves. Não participou do julgamento a Sra. Ministra
Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: f2727f3f-5ba4-4080-b538-3950e3679078